Tribunal: TJPA
Processo: 0810144-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810144-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: MILER DE LIMA ALEIXO, MAYLSON JUNIOR DE LIMA ALEIXO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A prisão preventiva, que objetiva o acautelamento do meio social da reiteração da conduta criminosa, por certo configura motivo idôneo para a decretação e/ou manutenção da constrição cautelar, mormente quando há elementos indicativos da propensão criminosa do agente consubstanciada na repetição de outros crimes;

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegá-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, sem pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES, em favor dos nacionais MILER DE LIMA ALEIXO e MAYLSON JÚNIOR DE LIMA ALEIXO, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 10329065, em síntese, que:

“
Os ora Pacientes, ambos sem antecedentes criminais (ID 63443009 e ID 63443010 – em anexos), encontram-se custodiados cautelarmente desde o dia 24.06.2022 (ID 67220216 – em anexo) em razão de prisão preventiva decretada pelo juízo de piso (ID 63456929 – em anexo), pelos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (IPL ID 62488229 em anexo), e atualmente recolhidos no Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST).

A defesa, em 29/06/2022 (ID 68116839, em anexo), apresentou Resposta à Acusação c/c Revogação de Prisão Preventiva, sendo indeferida a revogação pelo juízo coator pelas seguintes razões (ID 69657524 – em anexo):

- Permanecerem presentes os pressupostos da prisão preventiva (materialidade delitiva, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade).

- Perigo gerado pelo estado de liberdade (liberdade dos agentes poderá ser estímulo à prática de outros crimes e um risco à segurança de testemunhas.)

- Não houve mudança nas circunstâncias fáticas que autorizaram a prisão;

- Manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal;

- Gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração criminosa.

(...).

Diante do flagrante decreto cautelar ilegal que segrega a liberdade de locomoção injustamente, haja vista o profundo e indisfarçável desrespeito ao disciplinamento normativo pátrio e dos Direitos Humanos, aguarda o impetrante haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita e cristalina justiça, conceder alvará de soltura.
” <sic>

Por conseguinte, defende que não estão presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento cautelar e que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Por todo exposto, requer respeitosamente a Vossa Excelência que seja concedida a ordem impetrada:

a) A Revogação da Prisão Preventiva, por ausência dos requisitos do art. 312, CPP, nos termos dos arts. 316 c/c 319, ambos do CPP.
” <sic>

Junta documentos (Id. 10329075 a Id. 10329081).

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 10345478, sendo prestadas as informações, Id. 10377656, tendo o
Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
10454847
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer da ordem e denegá-la.

Da falta de justa causa para a manutenção a decretação da preventiva

No que concerne a decisão impugnada, Id. 10329080, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, tem-se que, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na suficiência de elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade dos delitos imputados aos pacientes, discorre, expressamente, sobre o
periculum libertatis
, conforme colacionado abaixo,
verbis
:

“(...).

No caso vertente, observo que no momento dessa reanálise acerca da necessidade da segregação cautelar dos custodiados
MAYLSON JUNIOR DE LIMA ALEIXO
e
MILER DE LIMA ALEIXO
, permanecem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva desses (materialidade delitiva, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade), bem como pelo que se observa da decisão interlocutória anteriormente proferida por este juízo, quer-se dizer, da que decretou a prisão preventiva (ID. 63456929), a necessidade da custódia vem sendo apreciada regulamente, não havendo que se falar carência de fundamentação desta decisão em razão de estar se remetendo à anterior, uma vez que, sabe-se, é perfeitamente possível fundamentação
aliunde
ou
per relationem
em sede de prisão provisória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consignou em Habeas Corpus n. 4027780-37.2019.8.24.0000, de Joaçaba, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 24-09-2019 que “
Não é carente de motivação o comando judicial que, ao indeferir pedido de concessão da liberdade provisória, faz remissão aos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva
".

Como remate acerca do tema, não é demais mencionar:

(omissis)

No que concerne ao
“perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado
” estabelecido pela
novel Lei 13.964/19,
também se encontra presente, de modo que a liberdade dos agentes poderá ser estímulo à prática de outros crimes e um risco à segurança de testemunhas.

Quanto aos indícios de autoria e materialidade entendo que são suficientes para justificar a custódia cautelar dos agentes, tendo em vista que foi localizado, na própria residência dos acusados, 12 (doze) cartuchos de maconha, 01 (uma) porção de maconha acondicionada, 01 (um) kg de maconha que se encontrava no quintal da residência e 08 (oito) petecas de oxi, que aliados às demais circunstâncias, indicam que tal acervo seria comercializado, presente portanto o do
fumus comissi delicti.
Nesse sentido, destaco que os demais argumentos suscitados pela defesa dizem respeito ao mérito, o que será analisando ao término da instrução processual.

Outrossim, não houve qualquer alteração das circunstâncias fáticas que autorizou a prisão.

Insta salientar, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a primariedade, o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão dos requerentes, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures.

(...).

Dito isso, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar, para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, consoante fartamente explicitado na decisão que decretou a prisão e pelos fundamentos ao norte.

Assim, a manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta dos fatos imputados aos agentes e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Ante o exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face dos representados, com base no art. 312 do CPP,
INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de MAYLSON JUNIOR DE LIMA ALEIXO e MILER DE LIMA ALEIXO
,
consoante fundamentação supra e da decisão que manteve a prisão preventiva.
”
<sic>

Diante desse cenário, constata-se que a decisão que indeferiu o pleito dos pacientes foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu os critérios da necessidade e adequação, restando claro que a concessão da pretendida liberdade não se revela adequada às peculiaridades do caso concreto.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA E DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
. DESCABIMENTO. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, IMPOSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o Habeas Corpus tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, motivos pelos quais não podem ser conhecida;

2. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

(9578226, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-24, Publicado em 2022-05-26)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 e 35 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

DO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06). NÃO CONHECIMENTO. Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do habeas corpus, marcada pelo seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal. O habeas corpus é destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como sabido é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo conforme artigo 312 do código de processo penal. Além dos elementos acima apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Presente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tais como réu primário, bons antecedentes, possuir residência fixa, família constituída entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

(9291790, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-06)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas

O impetrante entende que, de acordo com a nova lei das prisões cautelares, uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso necessárias, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

In casu
, não tem como se aplicar tais medidas substitutivas da prisão, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – (...) - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –ORDEM DENEGADA.

(...).

5. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

(10044686, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-27)

Assim, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, revelam-se absolutamente insuficientes para o caso dos autos.

Por tais razões, presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão, e corroborando com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 01/09/2022